Tribunal: STF
Processo: Rcl 71612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010451-69.2019.5.15.0101, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2.  A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a empresa reclamante e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação. 

    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem imobiliária, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópia das notas fiscais correspondentes. 
 
    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, confirmando os termos da sentença, entendeu pela existência de vínculo empregatício entre as partes, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da CRFB, declarou a invalidade do contrato de corretagem imobiliária e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.
 
    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da ação trabalhista originária e eventual cumprimento provisório de sentença, cassando-se a condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 
 
    7. Em 16/09/2024, proferi despacho instrutório requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região prestou as informações relatando o histórico processual (e-doc. 12).

    9. A parte beneficiária, em contestação, assevera que “deve ser observado o princípio da primazia da realidade, o qual dispõe que a verdade dos fatos impera sobre qualquer contrato formal, ou seja, caso haja conflito entre o que está escrito e o que ocorre de fato, prevalece o que ocorre de fato”. Afirma que no caso em tela “não se trata de terceirização, mas de trabalho totalmente subordinado e inserido na estrutura da empresa” (e-doc. 14). 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 

    13.  Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes paradigmas: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF. 
 
    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15.  Na ocasião do julgamento da ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    16. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    17. No caso vertente, observa-se que a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 2-6; grifos e destaques do original):

 
“RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE TRABALHO X CORRETOR AUTÔNOMO. ADPF 324. O verdadeiro corretor autônomo não se subordina a horário de trabalho, veste-se como bem entender e, principalmente, realiza seu mister de forma independente - sem qualquer escala - para, como associado, auxiliar a imobiliária ou a empresa que comercializa imóveis a atingir seus objetivos. A Lei 6.530 de 1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, autoriza, em seu artigo 6º, §2º, a prestação de serviço autônomo, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis: "§ 2º O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis." Ademais, nos termos do §3º, do referido artigo, impõe-se a obrigatoriedade da assistência sindical: "§ 3º Pelo contrato de que trata o § 2o deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical." Por fim, o §4º, do mesmo artigo, dispõe que:§ 4º O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943. No caso em exame, na instrução realizada, foi constatada a ausência de preenchimento destes requisitos formais da Lei 6530/78, indispensáveis para a validade do contrato de associação e que levaria à inafastável conclusão de ausência de vínculo empregatício entre as partes consoante já decidido inúmeras vezes pelo Colendo Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, ficaram demonstrados os requisitos da presença do vínculo empregatício, a que alude o artigo 3º da CLT, notadamente a subordinação do trabalhador à empresa, com o cumprimento de escalas de trabalho, incompatíveis com o labor autônomo, já que incontroversas a pessoalidade, a não eventualidade e a onerosidade, o que autoriza a Justiça do Trabalho a realizar distinção e reconhecer a relação de emprego neste caso específico. Recurso do reclamado não provido no aspecto.”
 
    18. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de mediação de serviços de corretagem (autônoma e sem exclusividade) firmado entre a reclamante e o beneficiário (e-doc. 4, p. 44-52), o Juízo reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    19. Diante desse cenário, nota-se, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, celebrado entre pessoas capazes e instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns. 

    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor imobiliário. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes. 
   
    21. Por isso mesmo, é impossível chancelar os argumentos contemplados na decisão reclamada, no sentido de que a ausência de preenchimento dos requisitos formais da Lei nº 6.530, 1978, indispensáveis para a validade do contrato de associação, conduziria ao inafastável reconhecimento do vínculo de emprego, pois “o Código Civil dispõe que é nulo o ato jurídico quando desrespeitada a forma pela qual deve ser praticado”. É dizer: eventuais irregularidades do contrato celebrado entre as partes, além de não comportar análise no âmbito da Justiça do Trabalho, também não implica o automático e necessário reconhecimento de vínculo empregatício.

    22. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por empresas do mesmo ramo, conforme ilustram os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido.
 1. Em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, verifica-se como regular o exercício do contraditório e da ampla defesa, em sede reclamatória (ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF), após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF, viabilizando-se, assim, maior reflexão no exercício da contraposição, em conformidade com o princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 
2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ¿ corretor de imóveis ¿, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, possui aderência estrita com a matéria tratada nos paradigmas. 
3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 64.001-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 26/06/2024; grifos acrescidos).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos acrescidos).
 
    23. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1º/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.
 
    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos, haja vista a concordância da parte beneficiária com os termos da contratação firmada:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos). 
 
    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator